Tribunal: STF
Processo: TPA 73
Classe: TPA
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação cautelar requerida em caráter antecedente, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Sonize Pimentel dos Santos Barbosa, deputada federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos Recursos Ordinários Eleitorais nº 0601639-45.2022.6.03.0000 e nº 0601646-37.2022.6.03.0000.

A requerente sustenta que o Ministério Público Eleitoral ajuizou, perante a Justiça Eleitoral, Representação Especial e Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) imputando-lhe, juntamente com outros investigados, a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, em razão de suposto esquema de transporte de eleitores e pagamento de valores para obtenção de votos.

Narra que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após a instrução probatória, julgou improcedentes as ações, ao fundamento de que, embora houvesse elementos que indicariam eventual atuação irregular de terceiros, não restou demonstrada a participação, o conhecimento ou a anuência dos candidatos investigados, tampouco a gravidade necessária para caracterizar abuso de poder ou captação ilícita de sufrágio. 

Contra essa decisão, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, o qual foi provido. Segundo afirma a requerente, o TSE reformou o acórdão regional para reconhecer a prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, determinando a cassação dos votos atribuídos aos candidatos envolvidos, bem como a retotalização dos votos e o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários, com efeitos imediatos. 

A requerente ressalta que a decisão teria extrapolado os limites do pedido formulado no recurso ministerial, configurando provimento ultra ou extra petita, pois não teria sido requerida a anulação de votos nem o imediato recálculo dos quocientes eleitorais. Argumenta ainda que o acórdão do TSE teria reavaliado indevidamente o conjunto fático-probatório e aplicado sanções graves com base em presunções, em afronta à jurisprudência consolidada da Justiça Eleitoral, que exige prova robusta da participação ou anuência do candidato nos ilícitos eleitorais.

Afirma, ademais, que o acórdão ainda não foi publicado, o que impede a interposição imediata de embargos de declaração e de recurso extraordinário, razão pela qual ajuíza a presente cautelar antecedente com o objetivo de resguardar a utilidade e a eficácia do futuro recurso constitucional. 

Sustenta estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade da tese de violação à jurisprudência eleitoral e constitucional quanto à necessidade de prova da participação do candidato, e do periculum in mora, em razão dos efeitos imediatos da decisão do TSE sobre seu mandato parlamentar e sobre a composição da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

Ao final, requer, liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TSE nos referidos recursos ordinários eleitorais, a fim de afastar a declaração de inelegibilidade, a anulação dos votos e o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários até o julgamento do recurso extraordinário a ser interposto, bem como a posterior confirmação da tutela cautelar ao final do processo.

É o relatório. Decido. 
Observo que controvérsia idêntica já foi submetida à apreciação desta Corte.

No julgamento da Tutela Provisória Antecedente nº 72/AP, requerida pelo então deputado estadual José Carlos Carvalho Barbosa, igualmente condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral Recursos Ordinários Eleitorais nº 0601639-45.2022.6.03.0000 e nº 0601646-37.2022.6.03.0000, esta Suprema Corte examinou pretensão cautelar voltada à suspensão dos efeitos do mesmo acórdão cuja eficácia ora se busca afastar. Transcrevo a fundamentação da decisão proferida naqueles autos:

“O Tribunal Superior Eleitoral deu provimento aos recursos ordinários para reformar o acórdão do TRE-AP e julgar procedentes os pedidos formulados na Representação e na Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Transcrevo o teor da certidão de julgamento realizado no dia 13/02/2026 (eDoc. 4):

“O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para, reformado o acórdão regional: i) cassar o mandato de deputado estadual de José Carlos Carvalho Barbosa e de deputada federal de Sonize Pimentel dos Santos e, ainda, aplicar-lhes multa no valor de R$10 mil a cada um por captação ilícita de sufrágio, nas eleições de 2022, com fundamento no art. 41-A, caput, da Lei nº 9.504/1997; e ii) aplicar aos investigados José Carlos Carvalho Barbosa, Sonize Pimentel dos Santos, Guilherme Tavares da Silva e Ramon Ferreira de Souza a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou o abuso do poder econômico, bem como para cassar o diploma de deputado estadual de José Carlos Carvalho Barbosa e de deputada federal de Sonize Pimentel dos Santos também com fundamento nos arts. 19 e 22, inciso XIV, ambos da Lei Complementar nº 64/1990. Por consequência, os votos obtidos pelos candidatos eleitos sob o sistema proporcional devem ser considerados nulos, para todos os fins, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, conforme decidido por esta Corte no RO no 060390065/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 26.11.2020. Determina, ainda, o cumprimento imediato deste acórdão, independentemente de publicação, nos termos do voto do Relator.”

Em cumprimento à decisão do TSE, foi publicado, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-AP de 20/02/2026, o Edital nº 1-TRE-AP/PRES/DG/SEJUD (eDoc. 19), no qual se promove a seguinte convocação:

“CONVOCA para o processamento do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário nas eleições proporcionais de 2022, conforme determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, nos autos dos Recursos Ordinários Eleitorais nº 0601646-37.2022.6.03.0000 e nº 0601639-45.2022.6.03.0000 
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, DESEMBARGADOR CARMO ANTONIO DE SOUZA, com fundamento no art. 220, caput, da Resolução TSE nº 23.669/2021 CONVOCA os partidos políticos, federações de partidos, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil para participarem do processamento da retotalização dos votos referentes aos cargos proporcionais das eleições de 2022 que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2026, às 09 horas, na sala de audiências do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, situado no segundo andar do prédio sede da Avenida Mendonça Junior, nº 1602, Centro, nesta cidade de Macapá/AP 
Visando dar amplo conhecimento das entidades fiscalizadoras, imprensa, cidadãs e cidadãos interessados em acompanhar os trabalhos, expede-se este presente Edital. 
Macapá-AP, 19 de fevereiro de 2026. 
Des. CARMO ANTÔNIO DE SOUZA
Presidente”

Verifico que não houve nem sequer a interposição do Recurso Extraordinário ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo por meio da presente TPA, circunstância que, salvo situações excepcionais, afasta a competência desta Suprema Corte para examinar o pedido. A propósito, transcrevo o teor da Súmula nº 634 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 634 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”

Quanto ao mérito da TPA, destaco que a concessão das tutelas de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, o requerente limita-se a discutir aspectos relativos à caracterização dos ilícitos eleitorais apurados na Representação Eleitoral e na AIJE, sem, todavia, expor fundamentos capazes de demonstrar a plausibilidade de êxito do recurso extraordinário que pretende interpor.

Destaco a necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório dos autos para que seja possível a alteração da conclusão adotada pela Corte Superior Eleitoral. Tal situação atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF, impedindo o conhecimento de eventual Recurso Extraordinário.

Ressalto que a decisão tomada no TSE foi unânime, fato que evidencia a ausência de probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela provisória.

Além disso, a controvérsia referente ao suposto caráter extra petita do acórdão proferido pelo TSE ostenta natureza infraconstitucional, o que impede a admissibilidade do recurso extraordinário ao qual a presente TPA pretende atribuir efeito suspensivo.

Ademais, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, tal como determinado no julgamento cujos efeitos se visa a suspender, é mero consectário lógico da condenação do requerente. Nesse sentido:

“Resolução nº 23.735/2024 do TSE
Art. 10. Configurada a prática de ilícito de que trata este capítulo, serão aplicadas as sanções legais compatíveis com a ação ajuizada, independente de pedido expresso, observando-se o seguinte:
I - na ação de investigação judicial eleitoral, a procedência do pedido acarreta:
a) a cassação do registro ou do diploma da candidata ou do candidato diretamente beneficiada(o) pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder político ou dos meios de comunicação, com a consequente anulação dos votos obtidos (Código Eleitoral, art. 222; Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso XIV);
(...)
II - na ação de impugnação de mandato eletivo, a procedência do pedido acarreta a cassação do mandato, com a consequente anulação dos votos obtidos (Código Eleitoral, art. 222; Constituição Federal, art. 14, § 10).

Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965)
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.”

Além disso, no que se refere à alegação relativa ao recálculo dos votos, não há interesse recursal do requerente, pois, uma vez condenado e com o mandato cassado, eventual provimento jurisdicional quanto ao redirecionamento dos votos à sua agremiação partidária não lhe traria nenhum benefício direto.

A ausência de interesse recursal, por sua vez, revela que o futuro recurso extraordinário, neste ponto, não ultrapassaria o juízo de admissibilidade, circunstância que afasta, desde logo, a plausibilidade jurídica do direito que se pretende nele veicular.

Observo, por fim, que não houve demonstração de matéria constitucional com repercussão geral que legitime o conhecimento do recurso.

Por essas razões, nesta fase de cognição sumária, reputo que a probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada. Nesse sentido, cito precedente emanado da Primeira Turma desta Suprema Corte:

“Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Investigação judicial eleitoral. Cassação do diploma. Nulidade dos votos. Abuso do poder econômico. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 
1. O Tribunal Superior Eleitoral, em sede recursal ordinária, concluiu pela existência de abuso econômico por parte do candidato eleito para o cargo de deputado estadual após verticalizada apreciação da prova testemunhal e documental produzida nos autos. 
2. Assentou-se no acórdão que a vultosa campanha de vacinação e castração de animais por ele promovida pouco antes das eleições configurou abuso do poder econômico com potencial para interferir no equilíbrio das eleições, circunstâncias que não podem ser revistas ou alteradas nesta fase processual, ante a barreira erigida pela Súmula nº 279/STF. 
3. O agravante carece de interesse recursal ao questionar a ausência de aproveitamento dos votos anulados pela agremiação partidária. Ainda que houvesse tal interesse, a questão envolve o exame de matéria infraconstitucional, o qual é incompatível com os limites estreitos e vinculados do recurso extraordinário.”
4. Agravo interno não provido.”
(STF - ARE: 1330000 BA 0603902-35.2018.6.05.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/04/2022) (grifou-se)

Torna-se desnecessário apreciar a existência de eventual perigo da demora, já que a tutela não pode ser deferida em razão da falta de plausibilidade jurídica do pedido.

Ante o exposto, INDEFIRO a Tutela Provisória Antecedente, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior reexame da controvérsia, de forma exauriente, caso venha a ser interposto e admitido o recurso extraordinário.”

A requerente não apresentou fundamentos jurídicos novos ou elementos aptos a infirmar a conclusão anteriormente alcançada por esta Corte. Os argumentos deduzidos na presente cautelar reproduzem, em essência, as mesmas alegações já examinadas no âmbito da TPA nº 72/AP. 

Considerando que a presente cautelar se funda nos mesmos fatos, no mesmo acórdão do Tribunal Superior Eleitoral e em fundamentos jurídicos coincidentes com aqueles já apreciados por esta Corte no caso do corréu, não há razão para conclusão diversa nesta sede.

Assim, pelas mesmas razões já expostas na TPA 72/AP, especialmente a ausência de demonstração da probabilidade de êxito do futuro recurso extraordinário, o pedido cautelar formulado pela requerente também não merece acolhimento.

Ante o exposto, INDEFIRO a Tutela Provisória Antecedente, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior reexame da controvérsia, de forma exauriente, caso venha a ser interposto e admitido o recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente